Tribunal: TJBA
Processo: 8032549-74.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032549-74.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EURICO LUZ SILVA SANTOS JUNIOR

Advogado(s)
:
LEONARDO PINHO DE OLIVEIRA VITORIA, FELIPE BULCAO PALMEIRA

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI

A2

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos por Eurico Luiz Silva Santos Júnior contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, que negou provimento à apelação interposta em ação de cobrança de indenização securitária. Alega o embargante a existência de omissão, contradição, obscuridade e erro material, defendendo a necessidade de reforma do julgado com efeitos infringentes, para reconhecer a vigência das apólices nº 7.900 e 9.300 e deferir o pedido indenizatório.

II. Questão em discussão: Verifica-se se o acórdão impugnado contém os vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015, notadamente quanto à ausência de manifestação sobre provas documentais, cláusulas contratuais específicas, dever de informação e suposta confissão tácita do embargante quanto à adesão às novas apólices securitárias.

III. Razões de decidir: Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, que enfrentou expressamente a tese da parte quanto à substituição das apólices. Reconhecimento, no voto condutor, de que houve comunicação suficiente sobre a substituição das apólices e ausência de manifestação contrária do segurado, caracterizando adesão tácita nos moldes do contrato coletivo. Desnecessidade de manifestação específica sobre cada argumento da parte, sendo suficiente a fundamentação clara e coerente para a solução da controvérsia. Impropriedade da via dos embargos de declaração para rediscutir matéria de mérito ou reexaminar provas, notadamente quando ausente qualquer vício no julgado. Descabimento da pretensão de atribuição de efeitos modificativos, ante a inexistência de vício apto a justificar a revisão do julgado. Inviabilidade de oposição de embargos para fins exclusivamente prequestionadores, quando não verificada omissão relevante a suprir.

IV. Dispositivo e tese: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "Não se acolhem embargos de declaração quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. A fundamentação clara e suficiente para a resolução do mérito afasta a necessidade de manifestação sobre todos os argumentos das partes. É incabível a rediscussão de matéria decidida ou a revisão do mérito por meio de embargos de declaração."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8032549-74.2021.8.05.0001
, em que figuram como Embargante EURICO LUZ SILVA SANTOS JUNIOR e como Embargado BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A..

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça